Tribunal: TJMT
Processo: 0005552-51.2014.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005552-51.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 823.713.341-20 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), CLAUDIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 823.713.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO – QUETRO 100MG (QUATIAPINA) E MORATUS 20MG (PAROXETINA) - INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 - DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os efeitos da tese fixada no Resp nº 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 24/11/2014.

2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames,
medicamentos
e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

3. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar o fornecimento dos medicamentos postulados à pessoa que deles necessita, conforme indicação médica.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Juíza Melissa de Lima Araújo
, que julgou procedente a Ação de Civil de Obrigação de Fazer nº
5552-41.2014.811.0008
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
atuando em favor de
CLAUDIA DA SILVA DE ARRUDA
e,

condenou o apelante (
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
) e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecerem os medicamentos Quetro 100mg (quatiapina) e Moratus 20mg (paroxetina), enquanto perdurar o tratamento.

Preliminarmente, em seu recurso, o Estado de Mato Grosso indica a necessidade de suspensão do processo em razão da decisão de afetação proferida no Recurso Especial nº 1.657.15/RJ, que suspendeu o processamento de todos os processos que versem sobre a questão tratada nestes autos.

No mérito, sustenta que não restaram comprovadas a urgência da necessidade do medicamento, bem como que o medicamento pleiteado não consta na lista do SUS.

Contrarrazões no sentido de acolher parcialmente o apelo para suspender o feito – id. 2810501 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo provimento parcial do recurso interposto, tal como postulado nas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres/MT a fornecerem os medicamentos Quetros 100mg (quatiapina) e Moratus 20mg (paroxetina), enquanto perdurar o tratamento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, atuando em favor de
CLAÚDIA DA SILVA DE ARRUDA
, ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer 5552-51.2014.811.0008, visando compelir o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT
a fornecerem os medicamentos Quetros 100mg (quatiapina) e Moratus 20mg (paroxetina), enquanto perdurar o tratamento.

Após a devida instrução processual, os pedidos iniciais foram julgados procedentes, com a seguinte parte dispositiva:

“Destarte, diante do acima exposto, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido CONFIRMANDO os efeitos da tutela antecipada para DETERMINAR que o Município de Barra do Bugres/MT e o Estado de Mato Grosso, forneçam o medicamento Quetro 100mg (quatiapina) e Moratus 20mg (paroxetina), enquanto perdurar o tratamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, ao requerente Claudia da Silva de Arruda, enquanto perdurar o tratamento. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, não há que falar em suspensão dos autos baseada no Resp. nº 1.657.156-RJ, tendo em vista que o mérito já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04 de maio de 2018.

O entendimento firmado fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em
24/11/2014
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal reside na suposta ausência de urgência no tratamento pleiteado, bem como a ausência do medicamento na lista do SUS.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo,
o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro
, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

De outro lado
, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “
ordenada e organizada
”.

A
proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que
o
fornecimento dos medicamentos em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível
, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não possuem condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando, no caso concreto, a paciente apresenta
quadro clínico de Transtorno Bipolar de Humor (CID F 31.3) e Síndrome do Pânico há aproximadamente 12 anos.

Ademais, há indicação do tratamento médico postulado, conforme se denota do receituário de id. 2810465, assinado pelo médico psiquiatra Drº André Silva de Lima.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da parte autora, bem como a necessidade da realização do tratamento postulado, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020